Tribunal: TJPA
Processo: 0001877-11.2012.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÃÃO DE INOCÃNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÃTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrÃ¡rio do que afirma a defesa, a palavra da vÃtima nÃ£o estÃ¡ isolada no contexto probatÃ3rio e vem respaldada por outros elementos probatÃ3rios constantes nos autos, especialmente das testemunhas, agentes pÃºblicos, que sÃ£o unÃssonas no sentido de atribuir Ã prÃ¡tica do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. CondenaÃ§Ã£o mantida. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. IMPROVIDO. DesnecessÃ¡ria a comprovaÃ§Ã£o da efetiva corrupÃ§Ã£o prÃ©via dos infantes, para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, bastando a comprovaÃ§Ã£o da participaÃ§Ã£o do menor no delito, na companhia de imputÃ¡vel ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. CondenaÃ§Ã£o mantida. PEDIDO DE DETRAÃÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÃNCIA DO JUÃZO DAS EXECUÃÃES CRIMINAIS. Embora o JuÃzo sentenciante nÃ£o tenha observado o disposto no 2Âº do artigo 387 do CPP, a detraÃ§Ã£o do perÃodo em que o apelante esteve cautelarmente preso Ã© matÃ©ria afeta ao JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Criminais, que decidirÃ¡, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicaÃ§Ã£o do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÃPIO DA LEGALIDADE. A defesa nÃ£o comprovou que a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u nÃ£o Ã© favorÃ¡vel, nÃ£o juntando qualquer documento que confirme suas alegaÃ§Ãμes, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular durante a instruÃ§Ã£o processual. A pena de multa foi proporcional Ã reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo JuÃzo, sendo incabÃvel sua reduÃ§Ã£o. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00018771120128140059.
COMARCA: Soure.
APELANTE: Rosivaldo Silva da Silva (Joselene Silva Eleres - OAB/PA 21.479)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas, agentes públicos, que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE

CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida.
PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do CPP, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A defesa não comprovou que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular durante a instrução processual. A pena de multa foi proporcional à reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que condenou Rosivaldo Silva da Silva, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal e artigo 244-B ECA a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 33 (trinta e três) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 16/11/2012, por volta das 23hs30min, as vítimas Artur Alves e Manoel de Vasconcelos, ambos mototaxistas, foram atender a um chamado de clientes na Vila do Pedral e ao se aproximarem do Campo de Fomento, foram interceptados pelos acusados Rodrigo, Ivanildo e Rosivaldo, os quais armados com terçados e facas, e mediante fortes ameaças às vítimas, exigindo que as mesmas lhes entregassem seus objetos de valor, sob pena d de R$ 320,00 e um aparelho celular de dois chips e da vítima Manoel a importância de R$ 160,00 e 01 aparelho celular, e após empreenderam fuga.

A denúncia foi recebida no dia 19/07/2013 (fls. 70), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória para ambos os delitos. Supletivamente, requer a isenção do pagamento de multa face a insuficiência financeira, bem como, que seja realizada a detração penal (fls. 144/148).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público postulou o improvimento do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 152/154). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Ricardo da Silva Albuquerque, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva,
a absolvição em relação aos delitos de roubo e corrupção de menores, diante da insuficiência probatória.

Extrai-se dos autos que no dia 16/11/2012, por volta das 23hs30min, as vítimas Artur Alves e Manoel de Vasconcelos, ambos mototaxistas, foram atender a um chamado de clientes na Vila do Pedral e ao se aproximarem do Campo de Fomento, foram interceptados pelo recorrente Rosivaldo e seus comparsas Rodrigo e Ivanildo, os quais armados com terçados e facas, e mediante fortes ameaças às vítimas, exigindo que as mesmas lhes entregassem seus objetos de valor, sob pena d de R$ 320,00 e um aparelho celular de dois chips e da vítima Manoel a importância de R$ 160,00 e 01 aparelho celular, e após empreenderam fuga.

A seguir, as vítimas lavraram Boletim de Ocorrência, sendo que após diligências da polícia militar logrou êxito em localizar o acusado Rodrigo, que confessou o delito e delatou os demais envolvidos, dentre eles o apelante.

A autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado combinado com a corrupção de menores, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 18); pelo auto de apresentação e apreensão de objetos (fls. 12); pela cópia da certidão de nascimento do adolescente infrator Manoel Araújo de Brito Jr (fls. 37), bem assim, pelos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, que deram seus testemunhos de forma segura e precisa, a confirmar a versão contida na peça acusatória.

Conforme se extrai da mídia de fls. 104, as vítimas foram enfáticas em afirmarem que trafegavam em direção a Fazenda Bom Jesus, onde iriam ao encontra de dois clientes que haviam ligado solicitando dois mototaxistas, e por voltas das 18hs30min, quando passaram em frente ao Campo de Fomento, foram abordados pelos acusados Ivanildo, Rodrigo e Rosivaldo e estavam na companhia de um menor de 18 anos, e interceptaram as motocicletas, anunciando o assalto, e que estavam de posse de terçados, facas e pedaços de paus, e mediante violência físicas e ameaças, roubaram dinheiro, aparelhos celulares das vítimas.

Assim em que pese a negativa de autoria, por parte do apelante, a tese de absolvição não merece prosperar, pois os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime de roubo.

O depoimento das vítimas é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras das vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Destaco que o depoimento dos policiais militares, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacifico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor Manoel de Brito Araújo Jr no delito, juntamente com o apelante e seus comparsas, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos. O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

A defesa objetiva, ainda,
a aplicação da detração penal
do período em que o apelante esteve em prisão preventiva

Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[...]
III - decidir sobre:
[...]
c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59)- PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.
Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Por fim, no que se refere ao
pedido de exclusão ou redução da pena de multa
, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular em parte da instrução processual. Ademais, a pena de multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida. (negritei)
TJPI - AP0000030-47.2010.818.0086 - Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal - J. 27/06/18.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.